Tribunal: STF
Processo: AI 665997
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 
   PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. 
   Providência vedada na instância extraordinária.
2. Violação à Carta 
   Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, 
   o que não autoriza a abertura da via extraordinária.
3. Incidência 
   da Súmula 636 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.